Tribunal: STJ
Processo: 0053808-93.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684902 - PR(2024/0245605-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO JOSE LEMOS
AGRAVANTE
: LUCIANO MACHADO FILHO
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
AGRAVADO
: CARLOS DE OLIVEIRA BELLI
AGRAVADO
: SUELI RIBEIRO BELLI
ADVOGADO
: VALDECIR PAGANI - PR016783
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO
RURAL.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE
IMISSÃO
NA
POSSE.
QUALIFICAÇÃO DO CONTRATO (PARCERIA OU ARRENDAMENTO) E
MITIGAÇÃO DA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 735/STF.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial
interposto em ação de despejo rural, em que foi deferida liminar de imissão na
posse em favor dos autores, mantida pelo Tribunal de origem.
2. A controvérsia diz respeito à manutenção de liminar de imissão na posse,
concedida com base em ata notarial que registrou abandono do imóvel e
necessidade de retomada pelos proprietários.
3. A Corte de origem conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento,
mantendo a liminar por reconhecer a transformação do negócio em arrendamento,
afastar a tese de “vazio sanitário” e a alegação genérica de crise hídrica, e afirmar a
presença dos requisitos do
do CPC.
art. 300
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão da liminar observou os
requisitos do
do CPC; e (ii) saber se houve violação ao
do Decreto
art. 300
art. 32
n.
na análise da tutela provisória.
59.566/1966
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 735 do STF, pois o recurso especial ataca acórdão que defere
medida liminar e a controvérsia não se enquadra nas hipóteses excepcionais de
mitigação, por demandar interpretação do mérito.
Documento eletrônico VDA55101499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 52c04a0a-88e7-46ad-97cb-634e9148bec5

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 735 do STF quando o recurso especial
impugna acórdão concessivo de liminar e a matéria não dispensa a interpretação do
mérito.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 85, § 11; Decreto n. 59.566/1966,
art. 32.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ,
AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 1.112.803/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
20/4/2021;
AREsp n. 2.272.508/RN,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
.
6/2/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 52c04a0a-88e7-46ad-97cb-634e9148bec5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684902 - PR(2024/0245605-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO JOSE LEMOS
AGRAVANTE
: LUCIANO MACHADO FILHO
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
AGRAVADO
: CARLOS DE OLIVEIRA BELLI
AGRAVADO
: SUELI RIBEIRO BELLI
ADVOGADO
: VALDECIR PAGANI - PR016783
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO
RURAL.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE
IMISSÃO
NA
POSSE.
QUALIFICAÇÃO DO CONTRATO (PARCERIA OU ARRENDAMENTO) E
MITIGAÇÃO DA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 735/STF.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial
interposto em ação de despejo rural, em que foi deferida liminar de imissão na
posse em favor dos autores, mantida pelo Tribunal de origem.
2. A controvérsia diz respeito à manutenção de liminar de imissão na posse,
concedida com base em ata notarial que registrou abandono do imóvel e
necessidade de retomada pelos proprietários.
3. A Corte de origem conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento,
mantendo a liminar por reconhecer a transformação do negócio em arrendamento,
afastar a tese de “vazio sanitário” e a alegação genérica de crise hídrica, e afirmar a
presença dos requisitos do
do CPC.
art. 300
Documento eletrônico VDA54680806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 45e9c0f7-e5b3-4d53-8bd3-6709ceeb7969

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão da liminar observou os
requisitos do
do CPC; e (ii) saber se houve violação ao
do Decreto
art. 300
art. 32
n.
na análise da tutela provisória.
59.566/1966
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 735 do STF, pois o recurso especial ataca acórdão que defere
medida liminar e a controvérsia não se enquadra nas hipóteses excepcionais de
mitigação, por demandar interpretação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 735 do STF quando o recurso especial
impugna acórdão concessivo de liminar e a matéria não dispensa a interpretação do
mérito.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 85, § 11; Decreto n. 59.566/1966,
art. 32.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ,
AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 1.112.803/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
20/4/2021;
AREsp n. 2.272.508/RN,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
.
6/2/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUCIANO
MACHADO FILHO e JOAO JOSE LEMOS contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF) quanto
à alegada violação do
do Código Civil, por ausência de prequestionamento
art. 422
(Súmula n. 282 do STF e Súmula n. 211 do STJ) quanto aos arts. 96 da
e 276 do Código de Processo Civil, por incidência da Súmula n.
Lei n. 4.504/1964
735 do STF e da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 300 do Código de Processo
Civil e 32 do Decreto n.
por incidência da Súmula n. 7 do STJ
59.566/1966,
quanto aos arts. 1o, 3o e 4o do Decreto n.
e ao
do Código de
59.566/1966
art. 369
Documento eletrônico VDA54680806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 45e9c0f7-e5b3-4d53-8bd3-6709ceeb7969

Processo Civil, por inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos
arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, e por prejudicada a análise da
alínea c do
III, da Constituição Federal (fls. 259-266).
art. 105,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 304-309.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em agravo de instrumento, nos autos de ação de despejo de imóvel rural.
O julgado foi assim ementado (fls. 135-136):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL
RURAL. INSURGÊNCIA DOS RÉUS CONTRA O DEFERIMENTO LIMINAR
DO PEDIDO DOS AUTORES. 1. Negócio jurídico que, inicialmente entabulado
como parceria rural, foi objeto de aditamento, sendo transformado em
arrendamento. Caso em que o arrendador deve ser remunerado por prestação fixa,
de valor pré-determinado, não fazendo jus ao rateio dos lucros auferidos pelo
arrendatário ou a com este dividir os custos da atividade e os prejuízos.
Impertinência, destarte, da alegação dos Agravantes de que a culpa pelo
descumprimento da obrigação de pagar pelo uso da terra é debitável aos Agravados,
por conta da não contribuição para o desenvolvimento da atividade. 2. Alegação,
pelos arrendatários, de que não abandonaram o imóvel, apenas se abstiveram de nele
cultivar em observância ao período de “vazio sanitário”. Rejeição. Situação de
abandono constatada por tabelião e documentada em ata notarial. Impertinência,
ademais, da invocação do “vazio sanitário”, durante o qual há impedimento apenas
ao cultivo de soja, não havendo proibição ao desenvolvimento de outras culturas
(por exemplo “milho safrinha”, trigo, aveia, azevenha). 3. Ausência de
verossimilhança na alegação de que os arrendantes, em razão da concessão de
prazos para o cumprimento das obrigações, tenham criado nos arrendatários a
legítima expectativa de que não seriam despejados. Inaplicabilidade ao caso da
teoria da supressio. 4. Invocação da crise hídrica que assolou o Estado que não se
presta a justificar o descumprimento da obrigação de pagar a renda devida pelo
arrendamento. Risco inerente à atividade que não pode ser repassado ao arrendador.
5. Arrendatários que são confessos quanto à sua condição de inadimplentes.
Cabimento da decretação imediata do despejo, máxime em razão do abandono da
terra. Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos. 6. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54680806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 45e9c0f7-e5b3-4d53-8bd3-6709ceeb7969

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
220-221):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO
QUE
CONHECEU
E
NEGOU
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Alegação de que o Colegiado foi omisso quanto à análise dos
argumentos e documentos apresentados, bem como em relação à natureza do
contrato. Vícios inexistentes. Decisão embargada clara ao reconhecer que o negócio
jurídico foi inicialmente entabulado como parceria agrícola, e, após aditamento, foi
transformado em arrendamento. Reconhecimento, ademais, da situação de abandono
do imóvel, da impertinência da invocação do “vazio sanitário” e da alegação
genérica da crise hídrica. Discordância dos Embargantes para com as conclusões
adotadas pelos julgadores que não configura qualquer dos vícios do artigo 1.022 do
CPC. Desnecessidade, ademais, de menção expressa a artigos de lei para fins de
prequestionamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil,
489, §1o,
c/c
IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não enfrentou pontos
específicos suscitados, tais como a análise das atas notariais que demonstrariam a
boa-fé e a tentativa de cumprir o contrato, a crise hídrica, a quebra de safra e o
vazio sanitário obrigatório, bem como a natureza do contrato e do aditivo, além de
ter deixado de apresentar fundamentação completa sobre a probabilidade do direito
e o risco de dano;
b) 96 da
e 1o, 3o, 4o e 32 do Decreto n.
já
Lei n. 4.504/1964
59.566/1966,
que o Tribunal reconheceu a alteração da parceria agrícola para arrendamento sem
observar os requisitos legais e apesar de o contrato, segundo a parte, manter a
partilha de riscos e frutos própria da parceria;
c) 300 do Código de Processo Civil,
276 e 369 do Código de
c/c
Processo Civil, pois a liminar de imissão na posse foi concedida inaudita altera
Documento eletrônico VDA54680806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 45e9c0f7-e5b3-4d53-8bd3-6709ceeb7969

pars sem a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, com cerceamento de defesa ao
fundamentar-se em ata notarial unilateral;
d) 422 do Código Civil, porquanto os recorridos não guardaram a boa-fé
objetiva na execução do contrato, tendo pleiteado despejo e resolução contratual
cientes das intempéries climáticas, do período de vazio sanitário e da intenção de
mudança de cultura para o plantio de mandioca.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, e se
determine ao Tribunal de origem que aprecie expressamente as omissões
apontadas, inclusive quanto à ausência dos requisitos do
do Código de
art. 300
Processo Civil; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
violação dos arts. 96 da
e 1o, 3o, 4o e 32 do Decreto n.
Lei n. 4.504/1964
se valide o contrato de parceria agrícola, se revogue a liminar de
59.566/1966,
imissão na posse por falta dos pressupostos legais e se condene os recorridos ao
ônus de sucumbência.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que concedeu liminar de imissão na posse, no curso de ação de despejo de
imóvel rural (fls. 135-137).

Documento eletrônico VDA54680806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 45e9c0f7-e5b3-4d53-8bd3-6709ceeb7969

Na origem, o Juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência para
imissão na posse em favor dos autores, com base em ata notarial que registrou
abandono do imóvel, destacando a necessidade de retomada do bem pelos
proprietários (fls. 136-137).
A Corte de origem conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe
provimento, mantendo a decisão que deferiu a liminar, reconhecendo a
transformação do negócio em arrendamento, a impertinência da invocação do
“vazio sanitário”, a genérica alegação de crise hídrica, e a presença dos requisitos
do
do Código de Processo Civil (fls. 135-142). Os embargos de declaração
art. 300
foram rejeitados (fls. 220-225).
II - Da alegada violação aos arts. 300 do Código de Processo Civil e
32 do Decreto n. 59.566/66
Os agravantes alegam violação aos arts. 300 do Código de Processo
Civil e 32 do Decreto n.
sustentando que a liminar foi concedida sem a
59.566/66,
adequada verificação dos requisitos da tutela provisória e sem observância das
normas específicas sobre arrendamento rural.
Incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 735 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que
defere medida liminar".
A jurisprudência desta Corte tem admitido a mitigação de tal enunciado
em hipóteses específicas, notadamente quando a concessão da medida caracteriza
ofensa direta à lei federal que regulamenta requisitos específicos da tutela e a
questão dispensa a interpretação das normas concernentes ao mérito da causa.
Nesse sentido, no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.112.803/SP,
Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em
DJe
consignou-se que "esta Corte admite a mitigação da
20/04/2021,
28/04/2021,
nas hipóteses em que a concessão da medida liminar e o
Súmula n. 735/STF
Documento eletrônico VDA54680806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 45e9c0f7-e5b3-4d53-8bd3-6709ceeb7969

deferimento da antecipação de tutela caracterizar ofensa direta à lei federal que o
regulamenta, desde que dispense a interpretação das normas concernentes ao
mérito da causa".
No mesmo sentido, no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.272.508/RN,
Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 06/02/2024,
DJe
reafirmou-se que "o STJ vem mitigando a aplicação da Súmula
21/03/2024,
735 do STF nas hipóteses em que a concessão da medida liminar e o deferimento
da antecipação de tutela caracterizar ofensa direta à lei federal que o regulamenta,
desde que dispense a interpretação das normas concernentes ao mérito da causa".
No caso concreto, contudo, a controvérsia não preenche os requisitos
para a mitigação do enunciado sumular.
A qualificação do contrato como parceria agrícola ou arrendamento rural
não constitui requisito processual autônomo da tutela provisória, mas questão que
se identifica com o próprio mérito da causa.
Diferentemente dos precedentes em que se admitiu a mitigação da
Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal, em que os requisitos eram objetivos
e verificáveis sem necessidade de interpretação do mérito - como a verificação de
depósito integral para suspensão de exigibilidade de crédito tributário no AgInt na
TutAntAnt n.
Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira
259/PE,
Turma, julgado em
DJe
ou a demonstração de urgência
19/08/2024,
22/08/2024,
em ação de improbidade administrativa no AgInt no
- no
AREsp n. 2.272.508/RN
caso presente a qualificação do contrato como parceria ou arrendamento depende
de interpretação das cláusulas contratuais, análise do aditivo e aplicação dos
conceitos legais ao caso concreto, o que não se dissocia do mérito da causa.
Para determinar se o contrato é parceria ou arrendamento, seria
necessário interpretar o alcance das cláusulas do contrato original e do aditivo,
verificar se houve ou não exclusão da partilha de riscos, analisar o contexto da
Documento eletrônico VDA54680806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 45e9c0f7-e5b3-4d53-8bd3-6709ceeb7969

relação contratual e avaliar o comportamento das partes ao longo da execução.
Tais questões demandam cognição exauriente, própria da fase de instrução e
sentença, não sendo adequadas à via estreita do recurso especial contra decisão
sobre tutela provisória.
A Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal existe justamente para
evitar que esta Corte se transforme em instância revisora de decisões de cognição
sumária, que são precárias por natureza e sujeitas a modificação quando da
sentença, após ampla dilação probatória.
Não há risco de perecimento do direito, pois toda a matéria será
reapreciada na sentença, ocasião em que eventual recurso especial poderá discutir
amplamente a qualificação jurídica do contrato e suas consequências.
A situação dos autos não se enquadra nas hipóteses excepcionais de
mitigação da Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal, devendo esta ser
aplicada.
VIII - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de fixar honorários, nos termos do
§ 11, do CPC, tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54680806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 45e9c0f7-e5b3-4d53-8bd3-6709ceeb7969

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.684.902 / PR
Número Registro: 2024/0245605-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00092682320248160000 00538089320238160000 00782139620238160000 01071744720238160000
1071744720238160000
450551620248160000
45055162024816000000073282320238160173
538089320238160000 73282320238160173 782139620238160000 92682320248160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO JOSE LEMOS
AGRAVANTE : LUCIANO MACHADO FILHO
ADVOGADOS : ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
AGRAVADO
: CARLOS DE OLIVEIRA BELLI
AGRAVADO
: SUELI RIBEIRO BELLI
ADVOGADO
: VALDECIR PAGANI - PR016783
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
Documento eletrônico VDA55077072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: c7403fd4-0644-46d4-a9fd-5ec79aef12d9

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: c7403fd4-0644-46d4-a9fd-5ec79aef12d9